Tribunal: TJES
Processo: 5001835-52.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001835-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REJANE KUNZENDORFF e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001835-52.2024.8.08.0048

RECORRENTE: REJANE KUNZENDORFF

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
REJANE KUNZENDORFF
em face de
ITAU UNIBANCO S/A,
aduzindo a requerente que é cliente do requerido (pessoa física e jurídica). Informa, em síntese, em 28/12/2023 foi surpreendida com o cancelamento unilateral de sua conta, sem que tivesse recebido qualquer comunicação prévia, o que afetou significativamente suas vendas, já que é proprietária do Hortifruti Granjeiro do Baiano. Busca, assim, indenização a título de lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 9328719), o requerido alega que é facultado às partes o encerramento da conta, mediante prévio aviso, o que ocorreu no caso em tela.

A sentença (ID 9328779) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9328780), reiterando que em momento algum foi informando acerca do cancelamento de sua conta, inexistindo prova do recebimento de qualquer carta neste sentido.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 9328784), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença merece reforma. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrido o ônus de provar a regularidade do encerramento unilateral da conta da autora (ag. 7419, conta nº 99766-8), bem como da notificação do referido encerramento.

Por conseguinte, a instituição financeira não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Friso que a correspondência anexada ao ID 9328749 não é apta a entender pelo cumprimento do requisito notificação, considerando que sequer consta o AR demonstrando o envio da mesma.

É possível concluir que o encerramento unilateral de conta corrente sem a devida notificação à consumidora deve ser considerada prática abusiva.

Colho da jurisprudência:

APELAÇÃO - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGADO DESINTERESSE COMERCIAL – ABUSIVIDADE – DANO MORAL - Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência – Cabimento parcial –
Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado – Menção genérica a "desinteresse comercial" que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica – Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente previsto no art. 12 da Resolução nº 2.025/1993, com redação pela Resolução nº 2.747/2009, c/c art. 3º da Circular nº 3.788/2016, vigentes à época – Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato ( CC, art. 421, redação pela Lei nº 13.874/2019)– Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta – Dano moral configurado
– Precedentes do TJSP – Indenização fixada em R$ 5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13ª Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10145524020208260005 SP 1014552-40.2020.8.26.0005, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).

Tal fato, consequentemente, gera dano moral. Entendo por razoável fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da requerente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Já no tocante aos lucros cessantes, vejo por bem não acolher. É firme a orientação no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas. Vale registrar que a inicial sequer fundamenta o motivo pelo qual estaria se pleiteando R$ 10.000,00 (dez mil reais) sob esta rubrica, o que prejudica, por si só, sua análise.

In casu
, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença de ID 9328779, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando o requerido a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o fim do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)